Tribunal: TJSP
Processo: 1005936-28.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Ação monitória. Embargos monitórios improcedentes. Embargante que alega incompetência territorial. Alegação que prospera. Sentença anulada Determinação de remessa do processo ao Juízo competente. Recurso provido, com determinação.